Tribunal: TJDFT
Processo: 0739930-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739930-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSEFA PINHEIRO PIMENTA RECORRIDA: JOSILEIDE DO NASCIMENTO RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A questão submetida a julgamento da Corte consiste em saber se o bem de família pode ser objeto de penhora para satisfazer débito decorrente de contrato de fiança em locação comercial. 2. Conforme estabelece o artigo 3o, inciso VII, da Lei n° 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 3. Ao utilizar genericamente a expressão contrato de locação, optou o legislador pela inclusão de qualquer de suas espécies, de tal sorte que o fato de a fiança ser destinada a uma locação comercial, por si só, não desnatura a previsão legal, sendo, portanto, cabível a penhora do bem de família em decorrência desse tipo de relação contratual. 4. Recurso conhecido e provido. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 8.009/1990 e 805 do Código de Processo Civil, asseverando que o bem de família, no caso de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação comercial, não pode ser penhorado. Sustenta que caso seja realizada a penhora, esta se torna demasiadamente onerosa, tendo em vista a perda do único bem destinado à moradia da sua entidade familiar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma contrariedade ao artigo 6o da Constituição Federal, por ofensa ao direito da propriedade, caso seja mantida a penhora do único imóvel da família. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e de efeito suspensivo aos presentes apelos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmos sentido, confira-se o AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1o da Lei 8.009/1990 e 805 do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação" (AgInt no AREsp 1583365/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no invocado dissídio interpretativo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). A propósito, confiram-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020, e o AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Ainda, quanto ao paradigma desta Corte de Justiça, "Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1465319/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020, e o AgInt no AgInt no AREsp 1673495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/10/2020). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o posicionamento firmado pela turma julgadora se encontra em consonância com o decidido pelo STF. A propósito, confira-se: “Verifica que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial” (RE 1265881 AgR/RJ, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 22/10/2020). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1249987 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/3/2020). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13696/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/11/2020, e STF – RE 1221446 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 1o/09/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027